Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-42.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600489-42.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício
dos Direitos Políticos, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições -
Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600489-
42.2024.6.16.0050 (DRAP Nº 0600488-57.2024.6.16.0050), que diante da argumentação expendida, e
com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea "i", da Lei Complementar nº64/1990 e no artigo 46 da
Resolução TSE nº23.609/2019, julgo procedentes as impugnações apresentadas e indeferiu o RRC
de Albanor José Ferreira Gomes, para concorrer ao cargo de Prefeito sob o número 20 e com
opção de nome de urna ZEZÉ. (Impugnação ao seu registro de candidatura pela Coligação
Araucária Cada Vez Melhor (PL, AVANTE, SOLIDARIEDADE) e pela Coligação O Trabalho Continua.
Em síntese, alegam os impugnantes que o pré-candidato já teve o registro de candidatura
indeferido nos pleitos de 2004, 2012 e 2020, por incidir na hipótese de inelegibilidade do artigo 1º,
inciso I, alínea "i", da Lei Complementar nº64/1990, e que a causa que ensejou o indeferimento nas
situações anteriores persistiria até o presente momento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
LUIZ KNOB (ADVOGADO)
JACKSON VICTOR VAZ LASSEN (ADVOGADO)
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE (TERCEIRO
INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] -
ARAUCÁRIA - PR (RECORRIDA)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Araucária cada vez melhor [PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE] -
ARAUCÁRIA - PR (RECORRIDA)
GUSTTAVO GUEDES DA LUZ (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44123018
10/10/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.907

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATDURA 0600489-42.2024.6.16.0050 –
Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
ADVOGADO: LUIZ KNOB - OAB/PR31578
ADVOGADO: JACKSON VICTOR VAZ LASSEN - OAB/PR104381
TERCEIRO INTERESSADO: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDA: O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - ARAUCÁRIA -
PR
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: Araucária cada vez melhor [PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE] - ARAUCÁRIA -
PR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA
NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "i" DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. CONHECIDO
Num. 44123018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Partido Social Democrático, Comissão
Provisória Municipal, recorreu contra a
sentença proferida pelo Juízo da 50ª Zona
Eleitoral em Araucária, que julgou
procedentes as Ações de Impugnação ao
Registro de Candidatura propostas pelas
Coligações "Araucária cada vez melhor" e
"O Trabalho continua", indeferindo o
registro de candidatura de Albanor José
Ferreira Gomes ao cargo de Prefeito do
Município de Araucária/PR, por entender
presente a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea "i" da Lei
Complementar nº 64/90.

2. A defesa alegou preliminarmente
cerceamento de defesa, devido ao
indeferimento da oitiva de testemunhas, e,
no mérito, sustentou a inconstitucionalidade
da causa de inelegibilidade, além de afirmar
q u e a M e g a C r e d n ã o e r a u m
estabelecimento de crédito e que o
recorrente não compunha seu quadro
societário quando da decretação da
falência.

3 . A s C o l i g a ç õ e s i m p u g n a n t e s
apresentaram contrarrazões, defendendo a
inexistência de cerceamento de defesa e a
constitucionalidade da causa de
inelegibilidade. A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve cerceamento de defesa
pela ausência de produção de prova
testemunhal; (ii) saber se a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "i" da Lei Complementar nº 64/90 é
aplicável ao recorrente, considerando a
natureza da MegaCred e a participação do
recorrente no quadro societário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relação à preliminar de cerceamento
Num. 44123018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

de defesa, o Tribunal entendeu que as
declarações públicas juntadas pelo
recorrente serviram ao propósito pretendido
pela prova testemunhal, não havendo
prejuízo ao recorrente, especialmente pela
ausência de alegação de prejuízo pelos
recorridos.

6 .
Q u a n t o
à
a l e g a ç ã o
d e
inconstitucionalidade da causa de
inelegibilidade, o Tribunal Superior Eleitoral
já assentou a constitucionalidade do art. 1º,
inciso I, alínea "i" da Lei Complementar nº
64/90, sendo inaplicável o reconhecimento
de inconstitucionalidade por via difusa no
âmbito da Justiça Eleitoral.

7. No mérito, verificou-se que a MegaCred
foi considerada um estabelecimento de
crédito pela Justiça Comum, não cabendo à
Justiça Eleitoral reavaliar essa decisão,
conforme estabelece o verbete nº 41 da
Súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Além
disso, restou comprovado que o recorrente
exercia função de administração na
MegaCred nos 12 meses que antecederam
a falência, caracterizando a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "i" da Lei Complementar nº 64/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido. Mantida a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de
Albanor José Ferreira Gomes ao cargo de
Prefeito do Município de Araucária/PR.

9. Tese de julgamento: "A causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea 'i' da Lei Complementar nº 64/90
aplica-se aos sócios ou administradores de
estabelecimento de crédito que exerçam
função nos 12 meses que antecedem a
decretação de falência, mesmo que haja
tentativa de afastamento formal das
responsabilidades societárias."

### Dispositivos relevantes citados

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso
I, alínea "i".

Num. 44123018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

### Jurisprudência relevante citada

- Tribunal Superior Eleitoral, Recurso
Especial Eleitoral nº 22739, Acórdão Min.
Gomes de Barros, Publicação em Sessão
01/10/2004.

- Tribunal Superior Eleitoral, Recurso
Especial Eleitoral nº 25010, Acórdão Min.
Luciana Lóssio, Publicação em Sessão
17/12/2012.

- Supremo Tribunal Federal, ADC 29,
Relator: Luiz Fux, Julgado em 16/02/2012,
Publicação em 29/06/2012.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Albanor José Ferreira Gomes
contra sentença do Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que julgou procedentes as
Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas pelas Coligações "Araucária
cada vez melhor" e "O Trabalho continua" e indeferiu o requerimento de registro de
candidatura do Recorrente ao cargo de Prefeito do Município de Araucária/PR por
entender presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea i, da Lei
Complementar nº 64/90, determinando ainda a anotação do julgamento no Requerimento
de Registro de Candidatura de Genésio Felipe de Natividade (autos nº 0600490-
27.2024.6.16.0050), candidato à Vice-Prefeito (id. 44084852).

A síntese alígera das razões recursais informa a existência de preliminar de
Num. 44123018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

cerceamento do direito de defesa em razão de a instrução probatória não ter contemplado
a oitiva de testemunhas arroladas pelo Recorrente.

No mérito ressalta a necessidade de reconhecimento difuso de
inconstitucionalidade da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea i, da
Lei Complementar nº 64/90, pontuando que não existe decisão sobre o tema advindo do
Supremo Tribunal Federal, apenas do Tribunal Superior Eleitoral, bem como que a
hipótese debatida se assemelha a uma inelegibilidade perpétua e a uma cassação dos
direitos políticos.

De outro ângulo, aduzem que não foram preenchidos os requisitos para a
conformação da debatida hipótese de inelegibilidade porque a MegaCred não era um
estabelecimento de crédito quando decretada sua falência, existindo o dever de a Justiça
Eleitoral analisar a natureza jurídica da pessoa jurídica para o fim de decretar a
inelegibilidade. Ademais, o Recorrente não compunha o quadro societário da MegaCred
quando decretada sua falência há 3 (três) anos, não sendo possível que seja responsável
pelo evento falimentar.

Requerem, ao final, o acolhimento das preliminares e, alternativamente, o
provimento do recurso eleitoral com o deferimento do registro de candidatura de Albanor
José Ferreira Gomes (id. 44084862).

As contrarrazões apresentadas pela Coligação "Araucária cada vez melhor"
defendem, em resumo, a inexistência de cerceamento de defesa haja vista que o recurso
eleitoral escora seus argumentos em prova documental e, ainda, a constitucionalidade do
art. 1º, inciso I, alínea i, da Lei Complementar nº 64/90.

Quanto ao mérito asseveram que as empresas do grupo MegaCred foram
reconhecidas como estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro pela Justiça
Comum, o que impede novo exame pela Justiça Eleitoral, e que não "pode vir agora o
recorrente, valendo-se da própria torpeza, alegar que, por não ter autorização do BACEN
ou da CVM, não podem as empresas de seu grupo serem equiparadas a instituições
financeiras" (p. 5), e que há alterações de contrato social demonstrando que participou da
administração das empresas nos 12 meses que antecederam a decretação da falência.

Requerem, ao final, o conhecimento e improvimento do recurso eleitoral (id.
44084869).

A Coligação "O Trabalho continua" apresentou suas contrarrazões, no
mesmo sentido das contidas no id. 44084869).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44093485).

O Recorrente promoveu a juntada de novo documento expondo a cronologia
dos eventos que entende pertinentes ao julgamento do feito (id. 44102460).

Genésio Felipe de Natividade apresentou petição de interesse no julgamento
da causa porque integra a chapa do Recorrente na condição de candidato a Vice-Prefeito,
postulando preliminar de nulidade do feito em razão do indeferimento de produção
Num. 44123018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

testemunhal.

Requer o seu ingresso no feito e o acolhimento da preliminar (ids. 44103192
e 44109342).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Albanor José Ferreira Gomes
contra sentença do Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que julgou procedentes as
Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas pelas Coligações "Araucária
cada vez melhor" e "O Trabalho continua" e indeferiu o requerimento de registro de
candidatura do Recorrente ao cargo de Prefeito do Município de Araucária/PR por
entender presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea i, da Lei
Complementar nº 64/90, determinando ainda a anotação do julgamento no Requerimento
de Registro de Candidatura de Genésio Felipe de Natividade (autos nº 0600490-
27.2024.6.16.0050), candidato à Vice-Prefeito (id. 44084852).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida é datada de 13/09/2024 (id. 44084852), e sua
publicação ocorreu em 15/09/2024 (id. 44084856). Já o protocolo do recurso eleitoral
ocorreu em 17/09/2024 (id. 44084862), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art.
8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Ingresso no feito de Genésio Felipe de Natividade:

Em razão da condição de integrante da chapa indivisível titularizada pelo
Recorrente admite-se o ingresso no feito de Genésio Felipe da Natividade, porém, o
ingresso não importa na renovação das oportunidades de manifestação e postulação já
ocorridas nos autos, como a apresentação de preliminar com caráter de reforço ao
recurso eleitoral.

II.III. Preliminares

II.III.I. Cerceamento de Defesa:

O recurso eleitoral versa preliminar de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas arroladas na defesa produzida na
Num. 44123018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

AIRC, nominalmente, Wilson Ubiratan Fernandes, Gilmar Klamas, Edvino Kampa e Almir
Lemos.

Colhe-se ainda da petição de defesa que a prova testemunhal se destinaria a
demonstrar que o Recorrente não exerceu cargo de administração na MegaCred DTVM
(id. 44084811, p. 26).

No documento id. 44084836 há um conjunto de declarações públicas,
prestadas pelas pessoas indicadas como testemunhas no exato sentido da prova que se
almejava produzir, não se detectando limitação ao conteúdo da prova, apenas quanto à
forma de sua produção.

Porém, as declarações públicas servem ao desiderato de se produzir a prova
por meio de atuação estatal com a certificação de seu teor. Eventual prejuízo às garantias
constitucionais do contraditório e à ampla defesa são experimentados pelos Recorridos,
na medida em que não puderam realizar perguntas aos declarantes.

Contudo, como nenhum dos Recorridos sustenta ter sofrido esse prejuízo.

Assim, diante da inexistência de prejuízo ao Recorrente na produção de
prova destinada à demonstrar que o Recorrente não exerceu cargo de administração na
MegaCred DTVM, deve ser rejeitada a preliminar.

II.III.II. Declaração difusa de inconstitucionalidade do art. 1º, inciso I,
alínea i, da Lei Complementar nº 64/90:

A segunda preliminar versada no recurso eleitoral busca o reconhecimento,
por via difusa, da inconstitucionalidade da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea i, da Lei Complementar nº 64/90.

O primeiro argumento é da inexistência de decisão do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema, apenas do C. Tribunal Superior Eleitoral e, nessa quadra, não é
decisão com efeitos erga omnes, admitindo a rediscussão da questão.

Eis o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou a
constitucionalidade do dispositivo debatido:

RECURSO ESPECIAL. Eleição 2004. Registro. Estabelecimento de crédito.
Cargo de direção. Inelegibilidade. Inconstitucionalidade. Inexistência. Não-
provido.

É de ser considerado documento cuja chegada aos autos ocorreu
tardiamente, por efeito da greve no Poder Judiciário.

A teor da jurisprudência o art. 1º, I, "i", da LC nº 64/90, que não padece de
inconstitucionalidade.
Num. 44123018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

Demonstrada a falsidade da assinatura que vinculava o recorrente ao
processo de liquidação extra-judicial e à inelegibilidade, dá-se provimento ao
recurso.

(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº22739, Acórdão, Min. Gomes de Barros,
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 15, null.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 01/10/2004).

De fato, as decisões proferidas pelo C. Tribunal Superior Eleitoral carecem de
eficácia vertical em seu efeito vinculante, como se infere na obra Precedentes Judiciais na
Justiça Eleitoral:

A compreensão haurida do estudo é no sentido de que o artigo 926, caput, do
Código de Processo Civil serve como fonte apta a lastrear o efeito vinculante
horizontal dos precedentes judiciais no âmbito da Justiça Eleitoral, mas não
há dispositivo legal a legitimar a sua contraparte vertical.

O lastro da eficácia vinculante vertical não está no horizonte normativo, mas
sim na proposta teórica do Direito como Integridade e deriva, como se
defende, de um comportamento judicial adequado do tribunal de cúpula da
Justiça Eleitoral no tratamento de seus próprios precedentes.

Nesse diapasão, sustenta-se que incumbe ao Tribunal Superior Eleitoral
compreender e sufragar o papel de corte que respeita seus precedentes, que
com eles mantém uma relação de diálogo e de autorreferência, ou seja, uma
relação de integridade, mantendo-a coerente e ajustada às dimensões da
segurança jurídica e garantindo, assim o acesso informado à Justiça por parte
de todos cidadãos e operadores do direito eleitoral.

Assim, a eficácia vinculante vertical dos precedentes judiciais eleitorais
estaria condicionada ao juízo positivo da regra de reconhecimento, por parte
dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos juízes eleitorais, de que os
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral são, com efeito e concretude,
normas jurídicas estáveis e observadas, legitimando a sua conclusão, do
ponto de vista interno dos operadores do direito eleitoral, de as seguirem.

Por certo que essa não é uma tarefa de simples realização. Há um esforço
argumentativo significativo em sua persecução, especialmente quando
colocamos essa tarefa dentro da ambiência das propostas teóricas do
romance em cadeia e do Juiz Hércules, tal como concebidos por Ronald
Dworkin. (SIMõES, Francisco Gonçalves. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2023,
p. 216-217).

Contudo, isso não significa que a decisão não precisa ser observada pelas
Num. 44123018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

Cortes Regionais Eleitorais, tampouco é um incentivo à sua constante rediscussão. Se
identificada a decisão como válida pelos operadores do direito, especialmente à luz da
regra de reconhecimento, ela pode ser adotada como paradigma decisório.

Observe-se nesse sentido que o próprio Tribunal Superior Eleitoral
reconheceu a constitucionalidade da norma em momentos posteriores, referindo-se a
esse julgamento e, interessantemente, em recurso especial eleitoral manejado pelo ora
Recorrente referente a seu requerimento de registro de candidatura nas eleições de 2012:

RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. LC Nº 64/90, ART. 1º, I,
i. CONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. AFASTAMENTO. EFEITOS.
D E C I S Ã O .
P O S T E R I O R .
A C E R V O
F Á T I C O -
PROBATÓRIO.REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Esta Corte assentou a constitucionalidade da alínea i do inciso I do art. 1º
da LC nº 64/90.

2. Não cabe reexame de fatos e provas nesta instância recursal, a teor das
súmulas nos 7/STJ e 279/STF.

3. Na espécie, o candidato incorre na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, i,
da LC nº 64/90, porquanto, embora elegível em eleição anterior, em razão de
liminar que afastava a referida inelegibilidade, por decisão posterior, retornou
à sua condição originária.

4. Recurso especial desprovido.

(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº25010, Acórdão, Min. Luciana Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2012).

Acrescente-se, ainda, que em controle abstrato de constitucionalidade o
Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da Lei Complementar nº
135/2010: ADC 29, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-02-2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-2012 RTJ VOL-
00221-01 PP-00011.

Para encerrar, é de se ressaltar ainda que a r. sentença de 1º grau decidiu de
forma harmônica com o verbete nº 30, da súmula do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral - Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial,
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral -, restando imune a reparos nesse tópico.

Quanto à argumentação em relação à duração excessiva da inelegibilidade,
de modo a se assemelhar a uma espécie de cassação dos direitos políticos, o
equacionamento desse juízo de razoabilidade já foi entendido constitucional pelo
Num. 44123018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes trechos da sub-ementa do aresto
citado:

5. O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido pela
lei, nas hipóteses que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias,
porquanto se adequam à exigência constitucional da razoabilidade, revelando
elevadíssima carga de reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à
moralidade ou denotativos de improbidade, de abuso de poder econômico ou
de poder político.

6. O princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei Complementar
nº 135/10, na medida em que: (i) atende aos fins moralizadores a que se
destina; (ii) estabelece requisitos qualificados de inelegibilidade e (iii) impõe
sacrifício à liberdade individual de candidatar-se a cargo público eletivo que
não supera os benefícios socialmente desejados em termos de moralidade e
probidade para o exercício de referido munus publico.

7. O exercício do ius honorum (direito de concorrer a cargos eletivos), em um
juízo de ponderação no caso das inelegibilidades previstas na Lei
Complementar nº 135/10, opõe-se à própria democracia, que pressupõe a
fidelidade política da atuação dos representantes populares.

8. A Lei Complementar nº 135/10 também não fere o núcleo essencial dos
direitos políticos, na medida em que estabelece restrições temporárias aos
direitos políticos passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas.

[...]

11. A inelegibilidade tem as suas causas previstas nos §§ 4º a 9º do art. 14
da Carta Magna de 1988, que se traduzem em condições objetivas cuja
verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso eleito,
de os exercer, e não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos
políticos, cujas hipóteses são previstas no art. 15 da Constituição da
República, e que importa restrição não apenas ao direito de concorrer a
cargos eletivos (ius honorum), mas também ao direito de voto (ius sufragii).
Por essa razão, não há inconstitucionalidade na cumulação entre a
inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos.

Nestes termos, entende-se rejeitada a preliminar.

II.III. Mérito:

A questão de mérito se apresenta com diversas facetas que, ao final, se
traduzem em duas perguntas: i) MegaCred era um estabelecimento de crédito,
Num. 44123018 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

financiamento ou seguro, na forma da alínea 'i' do inciso I, do art. 1º, da LC nº 64/90? ii) O
Recorrente exerceu cargo ou função de direção, administração ou representação em
Mega Cred nos 12 meses que antecederam seu processo de liquidação judicial ou
extrajudicial?

O primeiro passo é rememorar o dispositivo normativo:

Art. 1º. São inelegíveis:

Inciso I - para qualquer cargo:

[...]

i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que
tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou
extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva
decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação,
enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade;

a) Da natureza da pessoa jurídica MegaCred :

O primeiro passo nesse quesito é compreender que MegaCred é um grupo
empresarial do qual fazem parte i) MegaCred Administração de Bens e Participações
Ltda.; ii) MegaCred Comercial, Importação e Exportação Ltda.; iii) MegaCred Assessoria
de Marketing Ltda.; iv) MegaCred Consultoria Financeira Ltda., anteriormente
denominada MegaCred DTVM; v) MegaCred Fomento Mercantil Ltda.; e vi) MegaCred
Viagens, Serviços Ltda., conforme id. 44084792, p. 3-4.

Em 31 de janeiro de 2003 foi decretada a falência de MegaCred
Administração de Bens e Participações Ltda., nos autos nº 1.313/2001 - 1ª Vara de
Fazenda Pública da Comarca de Curitiba (id. 44084790).

E em 19 de maio de 2003 o mesmo Juízo determinou a falência de todas as
empresas do grupo MegaCred por entender que (id. 44084792, p. 1-2):

5. Primeiro, porque os sócios da falida também o são das demais empresas,
que formam um grupo com unidade gerencial. Tais empresas transacionavam
entre si, envolvendo estes negócios quantias vultosas, conforme faz prova o
contrato de mútuo juntado aos autos (fls.4805).

6. Há, portanto, prova cristalina de que o dinheiro que entrava no caixa da
falida espraiava-se para outras empresas do grupo e não se sabe qual o
destino de tal numerário.

Num. 44123018 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

7. Outrossim, faz prova da existência do grupo empresarial o fato de algumas
empresas operarem num mesmo espaço físico da ora falida, tanto é que, com
a lacração do prédio, vieram a Juizo informar que as suas atividades estavam
paralisadas por conta deste fato.

8. Segundo, porque resta inobjetável que a falida Mega Cred —
Administradora de Bens e Participações Ltda. operava no mercado financeiro
sem autorização do Banco Central do Brasil, violando, desta forma, a lei (Lei
n.° 7.492/86 e Lei n.° 4.595/64).

9. Além disso, a contabilidade da empresa falida mostra-se irregular, sendo
este mais um elemento indiciário de crime falimentar.

10. 0 que falar, ainda, das alterações contratuais ocorridas nas empresas,
evidenciando manobra com escopo de livrar-se da incidência da Lei n.°
7.492/86.

11. Com efeito, como se pode ver do expendido, os indícios de fraude e de
desrespeito à lei são descarados.

12. Um número elevado de pessoas de bem entregaram nas mãos dos
falidos as suas economias, amealhadas com certeza à custa de muito
trabalho e sacrifício e, de uma hora para outra, viram-se diante da noticia de
que o dinheiro simplesmente desapareceu.

13. Os falidos sequer fornecem explicações convincentes sobre como
conseguiram pulverizar a fábula de dinheiro que tomaram emprestado destas
pessoas.

A conclusão do Juízo de Fazenda Pública é harmônica com a exarada pelo
Banco Central do Brasil por meio do Processo Administrativo nº 0201144637 (id.
44084793, p. 34):

56. Diante dos fatos antes narrados, os quais julgamos comprovados pela
documentação acostada neste processo, concluímos que o grupo MEGA
CRED, utilizando a MEGA CRED ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
PARTICIPAÇÕES para realizar captação de recursos junto ao público, a
MEGA CRED FOMENTO MERCANTIL para conceder empréstimos e,
também, a MEGA CRED DTVM para induzir, principalmente os aplicadores,
de que tais práticas eram legais, realizou, nos termos do artigo 17 da lei
4.595, operações privativas de instituição financeira, sem autorização deste
Banco Central, caracterizada pela captação junto ao público e posterior
utilização dos recursos captados para a realização de empréstimos a
terceiros, contrariando, ainda, o disposto no art. 18 da Lei 4595/64. A atuação
da MEGA CRED DTVM e seus administradores no esquema utilizado pelo
grupo MEGA CRED caracteriza o disposto no artigo 44, parágrafo 40 da Lei
Num. 44123018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

4595/64.

A tese central do recurso eleitoral é de que justamente por MegaCred não ser
um estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro não seria possível a atração da
causa de inelegibilidade diante do regime de interpretação restrito das regras que
restringem direitos.

Essa afirmação é verdadeira sob uma óptica da lógica formal. Os nomes e os
designativos contidos na estrutura formal do molde jurídico-normativo são discrepantes
daqueles constantes nos atos constitutivos das integrantes do grupo MegaCred.

A questão, porém, pode ser vista de forma distinta sob o prisma da lógica
material, segundo a qual, a proscrição normativa se reflete sobre todas as empresas que
atuam como estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, de modo que o
desajuste entre o objeto do contrato social e o da prática cotidiana da MegaCred é solvido
ao gosto do realismo norte-americano, ou seja, pelo que se afere pragmaticamente das
atividades empresariais.

Contudo, ainda resta o óbice da interpretação jurídica restrita às hipóteses
que impedem o exercício do ius honorum e, portanto, o desajuste formal ainda seria um
óbice para a prevalência da lógica material.

Esse empecilho é superável adotando no caso a lógica dialética, com o
objetivo de evitar o evitar que a conduta irregular possa servir, em si mesma, como um
escudo para as consequências jurídicas dela advindas, entende-se que todas as
empresas do grupo MegaCred, porque envolvidas em esquema dedicado à prática de
atos ilícitos de crédito e financiamento, devem ser entendidas como estabelecimentos de
crédito, financiamento ou seguros para os fins da Lei Complementar nº 64/90.

Entende-se presente, portanto, esse requisito em razão da resposta
afirmativa ao questionamento proposto.

b) O Recorrente exerceu cargo ou função de direção, administração ou
representação em MegaCred nos 12 meses que antecederam seu processo de liquidação
judicial ou extrajudicial?

A segunda tese recursal é de que o Recorrente não integrava os quadros
societários do grupo MegaCred no período de 12 (doze) meses que antecedeu a
decretação de sua falência, de modo que também por esse aspecto não estaria
preenchido o requisito necessário para a atração da causa de inelegibilidade.

O amparo principal é a sentença da ação declaratória nº 2438/2005, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Curitiba, cujo dispositivo é (id.
44084834, p. 14):

Num. 44123018 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito tão-
somente para reconhecer (declarar) que o autor ALBANOR JOSÉ
FERREIRA GOMES não praticou nenhum ato de administração e gestão no
período de vigência da empresa Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores
Imobiliários [sic], exonerando-o de qualquer responsabilidade por atos
lesivos à terceiros ou à sociedade praticados pela citada empresa, o restante,
o que constou da fundamentação acima.

Embora o dispositivo pareça ser letal a defender a tese recursal, há uma
questão que merece maior atenção.

A pessoa jurídica Mega Cred DTVM sofreu a 9ª alteração em seu contrato
social que, entre outros assuntos, modificou sua identificação para Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda., e utilizando-se a referência do dispositivo acima transcrito sobre "o
restante, o que constou da fundamentação acima", é essencial transcrever:

Ocorre, porém, que pela nona alteração contratual, formalizada em 28 de
janeiro de 2001 e registrada em fevereiro de 2003 operou-se, além da
alteração da denominação social (passou para Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda.) e do objetivo social, também a fixação da nova gerência e
administração da empresa, que passou a ser exercida por todos os sócios-
quotistas, entre eles o autor [ora Recorrente]. Vale dizer, por esta alteração,
também o autor passou a, ao menos formalmente, deter competência para
atos de gestão e administração.

Portanto, ainda que inquestionável seja o liame sucessório das empresas
Meta - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (1ª), Mega Cred
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (2ª) e Mega Cred
Consultoria Financeira Ltda. (3ª), por evidente que, deste fato, tratamento
único não se pode dar, no que toca aos atos de gerência e administração,
aos fatos ocorridos durante a evolução societária. Em outros termos, a
assunção da gestão e administração do sócio em um período, não induz à
considerá-lo gestor e administrador em outro antecedente.

É justamente por essa linha de raciocínio que não se pode afirmar que, ou
melhor, até se pode negar, que o autor não exerceu função de gerência e
administração da sociedade Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. A razão é simples: Não detinha ele tal encargo á época da
vigência desta sociedade (com esta denominação social) pois, como visto
acima, dita função foi exercida por Rodrigo Pereira Gomes Júnior (ora
litisconsorte passivo) e Raul Félix. Não é por menos que foram justamente
estas as duas pessoas tidas como responsáveis pelas infrações descritas no
processo administrativo nº0201144637 que tramitou perante o Banco Central.

Num. 44123018 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

Perceba, da condição de sócio, não pode decorrer a conclusão que também
há exercício da função de gerência. Inexiste presunção nesse sentido. Além
disso, os demais elementos de convicção juntados aos autos igualmente
indicam que o autor, realmente, nunca exerceu atos de gestão e
administração na empresa Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. A tanto, basta atentarmos aos documentos produzidos pelo
Banco Central (fls. 54/74) e Polícia Federal (fls. 77/89), observando quanto a
este último, principalmente, o que contém o penúltimo parágrafo do Relatório
do Delegado da Polícia Federal (fl. 89).

[...]

Se assim é, pode-se dizer então que, relativamente aos fatos ocorridos até - e
inclusive - a oitava alteração do contrato social, ou seja, durante a vigência da
empresa Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, não
houve por parte do autor em nenhum ato de gestão e administração.

Todavia, no que toca aos atos praticados após a nona alteração contratual,
quando então a sociedade passou a se denominar Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda, a situação é diferente. Por esta alteração, mais precisamente
na cláusula sexta (fl.48), textualmente dito está que a sociedade será gerida e
administrada individualmente pelos sócios quotistas Srs. JOÃO LINCOLN
FERREIRA GOMES, ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES e RODRIGO
PEREIRA GOMES JÚNIOR, já anteriormente qualificados, na qualidade de
Gerentes, dispensados de caução. Tal alteração, formalizada em 28 de
novembro de 2021, obteve o registro na Junta Comercial em fevereiro de
2003.

Pois bem, não é de se negar que, quanto à esta empresa, há sim a
presunção de que o autor [Albanor José Ferreira Gomes] praticava atos
de gestão e administração. Isso constou do contrato social. Esta
presunção, é certo, por ser relativa admite prova em contrário, a ser
feita pelo interessado. Tal prova, porém, não fora feita nestes autos.

Com efeito, procurou o autor também se escorar nos documentos
confeccionados pelo Banco Central e Polícia Federal para demonstrar o
fato constitutivo de seu direito. Ocorre, porém, que ditas provas não se
prestam a este fim. Servem elas, como acima já mencionado, para
demonstração a ausência de participação gerencial e/ou lesiva nos atos
praticados pela empresa Mega Cred Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., mas não para a Mega Cred Consultoria Financeira
Ltda, até porque, segundo se nota dos autos, a proposta de instauração
de procedimento administrativo junto ao Banco Central partiu de fatos
ocorridos antes mesmo do registro desta última empresa, deduzindo-se,
por corolário lógico, que sequer pelo crivo dos auditores passou seus
atos de administração, raciocínio que igualmente se aplica ao relatório
da Polícia Federal.

Defende o autor, por outro lado, que no período compreendido entre
Num. 44123018 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

fevereiro de 2003 à 19 de maio de 2003 [quando decretada a falência nos
autos nº 1.331/2001], o autor não praticou atos de gestão porque a
empresa, nesse período, estava em absoluta inatividade. Todavia, a
confirmar tal assertiva, diz que "(...) tal sendo fato aferível em vista dos
documentos fiscos-contábeis confiados à sede falimentar e sobre os
quais desde logo se pede incida exame pericial na instrução probatória
(fl.07 e fl.386). Ocorre que esta prova não fora produzida, porque dela
desistiu.

Ora, se pelo contrato social decorre a presunção de que o autor
praticava atos de gestão e administração, por evidente que não se pode
presumir que, no período de vigência da empresa, ainda que curto, não
estava ela em atividade ou que não houve prática daqueles atos. Aquela
presunção deveria ser elidida pela prova pericial, como aliás
inicialmente reconheceu o próprio autor como necessária. Sem tal
prova, data vênia, impossível é ao juiz declarar fato contrário à uma
presunção legal.

Nessa mesma linha, igualmente nada se pode dizer sobre a prática,
nesse período, de atos lesivos à terceiros ou à sociedade. Esta
declaração, à semelhança da outra, igualmente necessitava da análise
dos documentos fiscos-contábeis da empresa.

Observo ainda que as sentenças juntadas aos autos longe estão de
servirem de elementos de convicção à amparara [sic] a pretensão
buscada. A análise lá feita não diz respeito ao objeto desta lide e,
também lá, prova técnica não fora feita para se analisar a participação
do autor na empresa.

Note, da condição de sócio-gerente, decorre a presunção legal de
exercia atos de gerência, como acima dito. Esta presunção não foi
elidida. Isso, todavia, não implica em afirmar que, durante a vigência da
empresa, houve prática de atos lesivos à terceiro ou à sociedade. Não,
para isso também prova não há. Na verdade, quanto à lesividade, não se
pode afirmar que houve ou que não houve prática de atos lesivos.

Lembre-se, para finalizar, uma sentença de conteúdo declaratório não se
contenta com indícios. Para uma declaração indispensável é a existência de
uma forte carga de verossimilhança do direito - isso diante da inexigibilidade
da obtenção da certeza (verdade absoluta) -. Não estando o juiz disso
convencido, não poderá albergar a pretensão buscada (id. 44084834, p. 6-
14). Grifei.

Há sentença do Juízo da, então, 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de
Curitiba que isenta o Recorrente de responsabilidade sobre os atos de gestão de
MegaCred DTVM, porém, para atingir esse dispositivo, lança mão de extensa
fundamentação sobre a impossibilidade de lhe adjudicar o afastamento da
Num. 44123018 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

responsabilidade dos atos de gestão da empresa Mega Cred Consultora Financeira Ltda.,
entre o período de fevereiro de 2023 a 19 de maio de 2023, data em que decretada a
falência da pessoa jurídica.

Aqui, a racionalidade do verbete nº 41, da súmula do entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, é de ser aplicada.

O verbete estabelece que "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto
ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de
Contas que configurem causa de inelegibilidade".

Porém, a sua racionalidade é informada por uma questão de competência,
como bem explicam Luiz Carlos dos Santos Gonçalves e Rodrigo López Zilio:

"A Justiça Eleitoral tem uma sensível limitação em razão da matéria: é
inadmissível que a Justiça Eleitoral, no processo de registro, exerça uma
avaliação de mérito sobre a juridicidade de decisão que é prolatada por órgão
judicial de outro ramo do Poder Judiciário (seja da Justiça Federal, seja da
Justiça Estadual, seja da Justiça Militar) ou mesmo da própria Justiça
Eleitoral (em caso de crime eleitoral). Essa conclusão é fruto do princípio da
preservação da estabilidade das decisões judiciais, sendo absolutamente
impensável que uma deliberação tomada, v.g., por um órgão da Justiça
Comum possa ser desconsiderada pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, se a
arguição de inelegibilidade tem por base uma condenação criminal por
decisão prolatada pela Justiça Comum, somente essa mesma Justiça
Comum é que pode reconhecer a incidência de uma prescrição penal ou
outra forma de extinção da pena" (Comentários às Súmulas do TSE.
Salvador: JusPodivm, 2017, p. 299). Grifei.

Vale dizer, não cabe à Justiça Eleitoral se substituir aos demais ramos do
Poder Judiciário para proferir decisões sobre temas que são estranhos à sua competência
mas que, por força do tema das eleições, lhe é trazido ao conhecimento incidental em
ações eleitorais.

Transpondo esse raciocínio para o caso concreto, não incumbe à Justiça
Eleitoral realizar um juízo de isenção de responsabilidade dos candidatos sobre suas
atuações frente a estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro nos últimos 12
meses que antecederam a sua liquidação extrajudicial ou judicial.

Essa competência é da Justiça Comum, foro no qual se realiza análise
profunda sobre todas as questões tributárias, contábeis, empresariais e cíveis que
envolvem a atividade empresarial e os seus respectivos atos de gestão.

Daí, inclusive, a fundamentação para o indeferimento da prova oral nestes
autos. Para além de tudo, seu objeto não é compatível com a jurisdição eleitoral.

Num. 44123018 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

O que resta nos autos é uma sentença da Justiça Comum cuja
fundamentação afirma, ainda que a desgosto do Recorrente, que ele é responsável pelos
atos da MegaCred Consultora Financeira Ltda., oficialmente entre o período de fevereiro
de 2023 e 19 de maio de 2023, quando decretada sua falência, sem deixar de se
mencionar que a mora no registro da nona alteração do contrato social recebeu, ainda, o
condão de afetar as conclusões do Banco Central do Brasil e da Polícia Federal ao
analisarem os atos da empresa antecessora (MegaCred DTVM).

Inexistente uma decisão judicial que isente Albanor José Ferreira Gomes de
seus atos de gestão frente a MegaCred Consultora Financeira Ltda., no período de
aproximadamente três meses (fevereiro de 2023 a 19 de maio de 2023), pessoa jurídica
que se entende como estabelecimento de crédito, financiamento e seguro para os fins da
Lei Complementar nº 64/90, resta caracterizada a causa de inelegibilidade prevista no art.
1º, inciso I, letra 'i', da Lei das Inelegibilidades.

Repita-se, por zelo, que a Justiça Eleitoral não tem competência para proferir
decisão judicial que isente os gestores de quaisquer responsabilidades de suas gestões
em estabelecimentos de crédito, financiamento e seguros para os fins da mencionada
hipótese de inelegibilidade, devendo essa providência ser deduzida no Juízo competente.

A questão, porém, não se encerra aqui.

Isso porque em 04/06/2008, nos autos nº 3453/04, da 1ª Vara de Fazenda
Pública da Comarca de Curitiba, houve a suspensão dos efeitos da sentença que
decretou a falência do grupo MegaCred em relação a Albanor José Ferreira Gomes (id.
44084817), situação que afastaria, em princípio, a causa de inelegibilidade debatida.

Já em 05/11/2009, em Ação Revocatória nº 2.474/2009, o Juízo da 1ª Vara
de Fazenda Pública da Comarca de Curitiba, foi decretada a indisponibilidade dos bens
dos réus, dentre os quais o Recorrente, em razão de dissolução irregular da MegaCred
Consultoria Financeira Ltda., de modo a permitir que os bens dos sócios respondam pelas
dívidas da massa falida (id. 44084820).

É à luz dessa decisão que o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da
Comarca de Curitiba nega o pedido de reconsideração da decisão proferida na ação
falimentar que isentou o Recorrente dos efeitos da falência (id. 44084818, p. 1, item 4).
Note-se, porém, que o fundamento é que a responsabilização de Albanor José Ferreira
Gomes está garantida pela desconsideração da personalidade jurídica de MegaCred
Consultoria Financeira Ltda., e pela sujeição dos bens dos sócios para o pagamento das
dívidas da massa falida.

Não há aqui uma decisão que imuniza o Recorrente das consequências da
falência, apenas o reconhecimento de que existe outra medida judicial que já produz
esses efeitos de maneira autônoma. Inclusive, é esse o fundamento da sentença de
extinção da ação revocatória nº 000459-96.2009.8.16.0185, ao se ler:

"A parte autora, ao ser intimada para se manifestar acerca do interesse no
prosseguimento do feito, informou que não possui mais interesse vez que nos
Num. 44123018 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

autos principais de falência já houve extensão dos efeitos da falência para
todas as empresas do grupo, inclusive a requerida Mega Cred Consultoria
Financeira Ltda., bem como a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas do Grupo Megacred e todos os bens particulares dos sócios foram
arrecadados" (id. 44084821, p. 2).

O que se pode extrair dessa sequência de decisões é que a Justiça Comum
entende que Albanor José Ferreira Gomes detém responsabilidade pelos seus atos de
gestão frente a MegaCred Consultoria Financeira Ltda., especialmente lastreada na
decisão id. 44084820, ainda que nos autos principais da ação falimentar tenha ocorrido,
anteriormente, a isenção de sua responsabilidade.

Assim, e novamente por força do verbete nº 41, da súmula do entendimento
do Tribunal Superior Eleitoral, cumpre à Justiça Eleitoral colher das decisões da Justiça
Comum, sem questionar o seu acerto, os seus efeitos eleitorais. No caso concreto,
permanece a percepção da responsabilidade do Recorrente por seus atos de gestão
frente a MegaCred Consultoria Financeira Ltda., ocorridos dentro do período de 12 meses
que antecedeu a decretação judicial de sua falência.

Anote-se, por fim, que igual conclusão foi adotada por esta Corte Regional no
julgamento do Requerimento de Registro de Candidatura nas eleições de 2012 e
referendada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Recurso Especial
Eleitoral nº 250-10.2012.6.16.0050, já citado no exame da Preliminar sobre a
Inconstitucionalidade do art. 1º, inciso I, alínea 'i', da Lei Complementar nº 64/90.

Peço vênia para, apesar da extensão, reproduzir aqui os fundamentos
adotados pelo C. Tribunal Superior Eleitoral que bem se harmonizam e reforçam as
conclusões expostas nesse voto:

Em 2004, no REspe n° 23.477, de relatoria do Ministro Carlos Velioso, o
recorrente teve seu registro de candidatura indeferido, em razão da
reconhecida inelegibilidade do art. 1 0, 1, i, da LC no 64/90.

Já em 2008, no REspe no 34.115, rei. Mm. Arnaldo Versiani, obteve o
deferimento de sua candidatura, em razão de liminar, de 29.5.2008, nos autos
da Ação Declaratória n o 2438/05, anterior ao pedido de registro, que o
isentava da prática de atos de direção ou de administração da empresa falida,
afastando, portanto, a inelegibilidade em questão.

Nos presentes autos, sobrevém a notícia de ajuizamento, pela massa falida
da Mega Cred Consultoria Financeira Ltda., de ação revocatória (n°
2474109), na qual concedida tutela antecipada, para tornar indisponíveis os
bens do ora recorrente, em face da existência de um "esquema visando
favorecer Albanor, com a confusão de empresas, mediante fraude para
dissolver a empresa e afastá-lo dos atos de gerência ( ... )" ( fl. 424).

Num. 44123018 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

Indaga-se: o decisum proferido na ação revocatória alterou a situação jurídica
do candidato, reconhecido elegível por esta colenda Corte em 2008?

Bem, o acórdão regional, por unanimidade de votos, considerou o recorrente
inelegível, por entender que a decisão na ação revocatória alterou a sua
situação jurídica, verbis:

Aí veio a liminar de bloqueio, até certo ponto contraditória, em que se
diz não haver mais a necessidade em se perquirir a responsabilidade dos
réus, os quais deverão devolver, de pronto a quantia recebida quando da
dissolução da sociedade, para, mais a frente, decretar a
indisponibilidade de bens dos réus, a fim de que, caso seja ao final
reconhecida a pretensão da parte autora, haja bens suficientes a sua
satisfação porque, segundo a própria decisão, a probabilidade do
direito é aferida pela fundamentação e por todos os indícios de
fraude expostos pela parte autora, inclusive com a noticia de
dissolução irregular da sociedade, haja vista a ausência de
autorização do BACEN. (fls. 3771378, apenso li, volume 02).

Esta decisão foi mantida pelo TJPR, através do agravo de
instrumento 648.859-9, cuja decisão vai às fis. 55/58 (apenso 1, volume
1).

Só para relembrar, a mencionada alteração foi a de fis. 89 (apenso 1,
volume 1) em que houve a extinção da Megacred Consultoria
Financeira Ltda., cujo sócio gerente era Albanor José Ferreira
Gomes.

[...] E aqui. Senhor Presidente, vem o principal fundamento que me leva a
divergir do ilustre relator: tudo isso veio depois de 2008, ou seja, por
ocasião do registro de candidatura agora em 05 de julho de 2012 o
recorrido não mantém condições de se dizer não incurso nas regras do
artigo 1°, inciso 1, letra i, da LC 64190.

[...]

Realmente, com a decisão que em cognição sumária típica de
antecipação de tutela entendeu existir a fraude onde Albanor tinha
função de sócio gerente, em empresa em liquidação não finda, não
há como se afastar a inelegibilidade neste momento. (Grifei.) (Fls. 371-
373.).

Ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, o Tribunal
Regional ainda esclareceu:

No que se refere à omissão porque deixou de se manifestar quanto ao
teor de três decisões judiciais (item b), tenho que foram analisadas as
duas primeiras, constantes nos autos de ação declaratória n° 2438105 (fls.
2051213, vol. 1) e também a oriunda dos autos de falência n° 1313101
(fls. 2151317, vol. 1), consoante é possível observar do próprio voto (fI.
Num. 44123018 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

370), contudo, foram devidamente afastadas pela decisão em tutela
antecipada que entendeu existir a fraude onde Albanor, ora
embargante, tinha função de sócio gerente, em em presa em
liquidação não finda (ação revocatória n° 2474109 - fls. 376-378).

Já no que toca à terceira decisão, relativa ao provimento judicial
proferido posteriormente pelo mesmo juízo, na referida ação
revocatória, em 22/02/2011 (fls. 379/381), tenho que realmente este não
foi mencionado no acórdão embargado porque não foi suscitado de modo
expresso por nenhuma das partes, contudo, visando esgotar a matéria
posta em contraditório, passo a sua análise neste momento, senão
vejamos:

[...]

Por outro lado, tenho que seu dispositivo não deixa dúvida, pois está
expresso que "diante do exposto, mantenho a decisão de fls.
4591461." Assim, não houve juízo de retratação, como quer crer o
embargante, ainda mais pelo fato de que houve recurso de agravo de
instrumento de n° 648.859-9, tendo a referida decisão sido mantida
pelo Tribunal de Justiça, na data de 14/12/2011 (fls. 55/58—apenso 1,
vol. 1).

Assim, entendo que, como bem ressaltado no acórdão embargado,
houve decisão que antecipou os efeitos da tutela, que reconheceu a
participação de todos em um esquema visando favorecer Albanor,
com a confusão de empresas, mediante fraude para dissolver a
empresa e afastá-lo dos atos de gerência, devendo ser mantida a
nota de Inelegibilidade prevista no art. l, inciso 1, alínea "i", da LC
64190.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Logo, diante do quadro fático delineado pelos acórdãos recorridos, entendo
que a situação jurídica do candidato, aferida em 2008, de fato, sofreu
alteração.

É sabido que a inelegibilidade da alínea i pressupõe a existência de efeitos
válidos e operantes do próprio decreto de falência em relação a atos
praticados por quem exerceu cargo ou função de direção, administração ou
representação. Ou seja, essa inelegibilidade se preocupa com a eventual
responsabilidade daquele que teria sido o causador do estado falimentar do
estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro, exatamente por haver
exercido cargo ou função de direção, administração ou representação.

E, no caso, tem-se que a decisão na ação revocatória não apenas tornou
os bens do recorrente indisponíveis, como entendeu o Ministério Público
Eleitoral, mas também - e essa é a parte mais importante e que justifica a sua
inelegibilidade -, "reconheceu a participação de todos em um esquema
visando favorecer Albanor, com a confusão de empresas, mediante
Num. 44123018 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

fraude para dissolver a empresa e afastá-lo dos atos de gerência,
devendo ser mantida a nota de inelegibilidade prevista no art. V, inciso
1, alínea "i", da LC 64/90." (fI. 424).

Como reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, a justificativa para tornar
os bens do recorrido indisponíveis não foi a sua mera atuação como sócio
comum, mas sim, repito as palavras do regional, a existência de "fraude onde
Albanor tinha função de sócio gerente, em empresa em liquidação não finda",
assim "não há como se afastar a inelegibilidade neste momento." (fls. 371).

Logo, diante do quadro fático delineado pelo Regional, forçoso reconhecer
que incide sobre o recorrente a responsabilidade sobre a sociedade Mega
Cred Consultoria, integrante do grupo Mega Cred, em processo de liquidação
judicial, até porque é fato incontroverso que foi sócio gerente da referida
empresa (Mega Cred Consultoria), como admitido pelo recorrente nas
próprias razões recursais (fl. 441), o que atrai a inelegibilidade do art. l, 1, i,
da LC n° 64190.

Ademais, a questão foi amplamente debatida na instância ordinária, com três
julgamentos, nos quais se apreciaram detidamente todos fatos e provas,
especialmente todas as decisões judiciais que envolvem o caso, o que
demanda, a meu ver, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo
Regional, o necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
vedado nesta sede especial, como impõem as Súmulas nos 7/STJ 2 e
279/STF3.

Do exposto, nego provimento ao recurso especial, e mantenho a decisão
regional que indeferiu o registro de candidatura de Albanor José Ferreira
Gomes ao cargo de prefeito do Município de Araucária/PR, para as eleições
de 2012.

Portanto, revela-se acertada a r. sentença de 1º grau que indeferiu o registro
de candidatura de Albanor José Ferreira Gomes em razão da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'i', da Lei Complementar nº 64/90.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral manejado por Albanor
José Ferreira Gomes, rejeitando as preliminares e, no mérito, negando-lhe provimento
para manter a r. sentença de 1º grau que indeferiu o seu Requerimento de Registro de
Candidatura ao cargo de Prefeito do Município de Araucária nas eleições de 2024.

É como voto.

Num. 44123018 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

JULIO JOSÉ JACOB

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600489-42.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ALBANOR JOSE
FERREIRA GOMES - Advogados do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - PR116743, LUIZ KNOB - PR31578, JACKSON VICTOR VAZ
LASSEN - PR104381 - TERCEIRO INTERESSADO: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE -
Advogado do(a) TERCEIRO INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDA: O TRABALHO CONTINUA[REPUBLICANOS / UNIÃO / PSD] - - Advogados do(a)
RECORRIDA: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
ARAUCÁRIA - PR, ARAUCÁRIA CADA VEZ MELHOR [PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE] -
ARAUCÁRIA - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.10.2024
Num. 44123018 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27

Num. 44123018 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2024 14:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101014150620600000043073785
Número do documento: 24101014150620600000043073785
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 15:32:27